Tribunal: TJBA
Processo: 8092764-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092764-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para exclusão de dados no SCR, mas indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ em razão de múltiplas anotações preexistentes de "prejuízo" e "vencido".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o SCR possui natureza meramente informativa ou restritiva de crédito, vinculando-se ao dever de notificação do art. 43, § 2º, do CDC; e (ii) saber se a existência de diversas anotações de inadimplência no relatório do SCR atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral mesmo diante da ausência de notificação prévia.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia consolidaram o entendimento de que o SCR possui natureza restritiva de crédito, assemelhando-se aos cadastros de inadimplentes tradicionais, pois sua consulta é determinante para a concessão de crédito por instituições financeiras.

4. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito, sendo dever técnico da instituição financeira solicitante promover a exclusão ou retificação de dados perante o Banco Central, não subsistindo a tese de impossibilidade técnica.

5. A aplicação da Súmula 385 do STJ estende-se ao SCR quando verificada a multiplicidade de anotações de "prejuízo" ou "vencido" sem comprovação de que estas também estão sob discussão judicial, o que afasta o dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, exigindo-se a notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC. 2. A existência de legítimas inscrições anteriores ou múltiplas anotações de inadimplência no SCR afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 00000000000002259325 RS; STJ, Súmula 385; TJBA, TJ-BA - Apelação: 80031471720248050138;TJ-BA - Apelação: 81537012120238050001;TJ-BA - Apelação: 80031471720248050138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8092764-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
BANCO BRADESCARD S.A.
e
DANIEL SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator